Tribunal: TJMT
Processo: 0005857-29.1997.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005857-29.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALUIZIO PEREIRA BUENO - CPF: 127.331.801-34 (APELADO), ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 559.388.841-87 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMILSON RAMOS DE BARROS - CPF: 004.978.858-24 (APELADO), ANGELICA MARIA BARROS DE MAGALHAES - CPF: 137.915.401-49 (APELADO), ELENIR ALVES DE ARRUDA - CPF: 108.326.101-00 (APELADO), FLAVIO LUIZ ROSA DA SILVA - CPF: 346.591.101-68 (APELADO), FRANCISCO VICENTE DA SILVA - CPF: 044.595.708-58 (APELADO), JAMES ALVES MATOS - CPF: 201.140.521-15 (APELADO), JOAO FRANCISCO MACIEL DE ARRUDA - CPF: 103.139.071-53 (APELADO), LUZANIL CORREA DE SOUZA - CPF: 353.677.501-25 (APELADO), MARCELO FANAIA RESENDE (APELADO), NEY CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 545.993.501-68 (APELADO), NILO ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 899.201.121-00 (APELADO), ROBERTO CESAR RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 535.681.841-68 (APELADO), SEBASTIAO CLEODIL DE ARRUDA - CPF: 241.357.391-72 (APELADO), VILSON JOSE RIBEIRO - CPF: 208.728.601-91 (APELADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CÉDULA DE CRÉDITO
– ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -
CÁLCULO NOS CASOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Em relação ao regime de atualização monetária
, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905),
deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

2-Quanto aos juros moratórios, aplicam-se a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

3- Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0005857-29.1997.8.11.0041, interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face dos Apelados, homologou os cálculos e julgou o feito extinto, tendo decidido quanto a atualização monetária nos seguintes termos:

“(...) Ressalta-se que os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: juros de mora no percentual de 0,5% ao mês da data da emissão das certidões até 0 efetivo pagamento; já a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde a emissão até 0 efetivo pagamento (
....)”

Em suas razões recursais, o Apelante defende que deve ser aplicável a correção monetária o
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) na forma do art. 1º da Lei nº 9.494/97, e, os juros de mora devem incidir a partir da citação. (Id.3597560)

Os apelados apresentaram suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 3597569)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por não vislumbrar interesse processual. (Id. 3790156).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0005857-29.1997.8.11.0041, interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face dos Apelados, homologou os cálculos e julgou o feito extinto, tendo decidido quanto a atualização monetária nos seguintes termos:

“(...) Ressalta-se que os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: juros de mora no percentual de 0,5% ao mês da data da emissão das certidões até 0 efetivo pagamento; já a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde a emissão até 0 efetivo pagamento (
....)”

Em suas razões recursais, o Apelante defende que deve ser aplicável a correção monetária o
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) na forma do art. 1º da Lei nº 9.494/97, e, os juros de mora devem incidir a partir da citação. (Id.3597560)

Os apelados apresentaram suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 3597569)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por não vislumbrar interesse processual. (Id. 3790156).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021